Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, ao decretar a interdição do requerido, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de sucumbência. O apelante sustenta que a interdição é um procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter litigioso, motivo pelo qual não cabe a condenação em honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de interdição, há sucumbência apta a justificar a condenação do interditado ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A interdição é um procedimento de jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 747 a 758 do Código de Processo Civil, não havendo partes em posição antagônica, mas sim, interessados na proteção do interditando.
4. A imposição de honorários advocatícios pressupõe a existência de litigiosidade e de parte vencida, o que não ocorre nos procedimentos de jurisdição voluntária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 747 a 758.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1970536, 0761566-20.2022.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1902372, 0722385-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024.